Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709426-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DAMARES RODRIGUES BARRETO AGRAVADO: ROMEU VIANA LONGUINHOS, CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise do recurso. Brasília/DF, 24 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator